Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça Avaliador detém fé pública e presunção de imparcialidade, de veracidade e de legitimidade.
2. A teor do art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil, cabível nova avaliação quando demonstrada, fundamentalmente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
3. Eventual impugnação e pedido de nova avaliação deve ser realizado mediante elementos aptos a infirmar a conclusão do serventuário da justiça, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de que a avaliação encontrou valor inferior, baseando-se o executado em um único anúncio de imóvel, com características incompatíveis com o bem penhorado.
4. Mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica para dirimir a questão quando verificada a suficiência dos conhecimentos detidos pelo Oficial de Justiça para avaliar o bem e a adequação da metodologia adotada.
5. Recurso não provido.